Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DADOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONSTATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira e da administradora de cartão de crédito por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultem danos aos consumidores, é objetiva, mas pode ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
2. Não há falar, contudo, em culpa exclusiva do consumidor, ora apelante, a elidir a responsabilidade das fornecedoras, se observado que a fraude, consistente na utilização, por terceiros, de ardil para obtenção de cartão de crédito e de dados bancários do correntista, integra o risco da atividade empresarial desempenhada tanto pela instituição financeira, quanto pela administradora de cartão de crédito.
3. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não afasta a sua responsabilidade, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, possui o dever de velar pela segurança dos dados bancários e das operações realizadas pelos seus clientes, sob pena de indenizá-los pelos danos por eles eventualmente suportados (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90).
4. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não tem o condão de configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, é o teor do enunciado da Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. A par de tal quadro, afigura-se cabível a restituição dos valores desembolsados pelo correntista, ora apelante, para fazer frente às compras realizadas fraudulentamente por terceiros, mediante a utilização de seu cartão de crédito e senha pessoais. O reportado ressarcimento deve ser realizado na modalidade simples, porquanto não observado abuso do direito de cobrança por parte das apeladas, a afastar a multa civil prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Ademais, a conduta dos recorridos, a despeito de encerrar inadimplemento contratual, não dá azo à reparação por danos morais. Isso porque o simples incremento no valor das faturas do consumidor, decorrente do ato praticado pelos recorridos, sem quaisquer outros desdobramentos, não tem o condão de aviltar seus direitos de personalidade e, portanto, de autorizar sua reparação civil por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido